Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000671-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA (AGRAVADO), UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA - CPF: 003.481.177-01 (AGRAVADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROXIMIDADE DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NECESSIDADE DE AFERIR ACERCA DA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 27 DA LEI N. 9.514/97 – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO (LEILÃO) – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO DEVEDOR E TAMBÉM A TERCEIROS CASO O ATO SE APERFEIÇOE -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se plausível a suspensão de leilão extrajudicial a ser realizado, diante da proximidade da data do ato (leilão), a fim de que seja aferido se houve ou não observância à formalidade prevista no artigo 27, da Lei n. 9.514/97, destacando-se a necessidade da suspensão, tanto por que o Banco Agravante não demonstrou que houve a intimação (e também porque não há prejuízos decorrentes da suspensão para a instituição bancária), quanto para evitar danos irreparáveis ao devedor e também para terceiros de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária – Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1046022 - 61.2021.8.11.0041), aviada por UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA, deferiu o pleito liminar, para suspender leilão de imóvel, objeto de Contrato de Financiamento n. 469.600191, com alienação fiduciária – imóvel de matrícula n. 30.729.

Em síntese, alega o Agravante que a decisão não possui previsão legal, sendo que a parte Autora/Agravada apenas apresentou tese sobre o instituto de tutela antecipada, sem que fosse demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais cumulativos do artigo 300 do CPC.

Aduz que “(...) O Código de Defesa do Consumidor estatui que, a critério do juiz, poder-se-á operar a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação e quando for o consumidor hipossuficiente, analisando-se caso a caso. Dessa forma, pelo menos a prova relativa a tais aspectos deve ser produzida pelo Autor”; que “(...) A inversão do ônus da prova não se dá tão somente por se entender ser aplicável no caso às normas do CDC, visto que se trata de medida bastante excepcional. Tal pretensão, para ser acolhida, depende de determinados requisitos, como observado acima”. (ID. Num. 115347982 - Pág. 3 e 4)

Defende que ao autor cabe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, afirmando estarem presentes os requisitos que o justifiquem.

No mérito pede o provimento do agravo, com a ratificação da liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação Ordinária – Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1046022 - 61.2021.8.11.0041), aviada por UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, deferiu o pleito liminar, para suspender leilão de imóvel, objeto de Contrato de Financiamento n. 469.600191, com alienação fiduciária – imóvel de matrícula n. 30.729.

Pois bem.

Primeiramente, é incontroverso que, ao caso, aplica-se a legislação consumerista. E, nesse sentido, é imprescindível que haja, sempre que possível, uma leitura favorável aos interesses da parte hipossuficiente.

Feito esse introito, após a devida análise, tem-se que não há qualquer motivo plausível apresentado neste agravo, para reformar a decisão do Juízo “a quo”.

Destaque-se, que a pretensão inicial do Autor/Agravado, perante o Juízo singular, é suspender o leilão de imóvel objeto de contrato de financiamento, com alienação fiduciária, firmando entre os litigantes, tendo o Magistrado de primeiro grau deferido o pedido em razão da proximidade da data designada para a realização do primeiro leilão (27-12-2021), e do risco de danos.

Frise-se também que a decisão fez constar a necessidade de analisar se houve ou não a notificação pessoal do requerente acerca da realização do mencionado leilão.

Portanto, há motivo justo para a suspensão do ato expropriatório, ressaltando que, em momento algum, demonstrou o Agravante que houve tal notificação, conforme requer o artigo 27 da Lei n. 9.514/97.

Portanto, encontra-se escorreita a decisão, com base no julgado declinado na própria decisão:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº 9.514/97, afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA.POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.(...)3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997. (...)” (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)” (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.(...)” (AgInt no AREsp 1109712/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) (grifei)

Corroborando com o entendimento mencionado, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA ACERCA DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DO LEILÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente a notificação pessoal dos devedores acerca das datas, horários e locais dos leilões para alienação do imóvel tem o condão de suprir a formalidade necessária e prévia que autoriza a realização de leilão extrajudicial, de acordo com o artigo 27, § 2º-A da Lei n. 9.514/97, o que não restou comprovado nos autos.

(N.U 1007385-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Ressalte-se que não se está a afirmar que não houve a intimação do Agravado/Devedor – mas que há necessidade de se averiguar tal situação – cumprindo asseverar que não há prejuízo irreparável em face da decisão para o Banco Credor; ao passo que se fosse realizado o leilão, sem que tivesse o credor observado a formalidade da notificação, o prejuízo ao Agravado seria enorme, e também a terceiros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022